Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1. Inviável a absolvição do crime de estelionato, quando todos os elementos do tipo penal e as elementares estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

2. Impossível o reconhecimento da participação de menor importância quando comprovado que o réu teve papel fundamental no sucesso da empreitada criminosa, tendo ele mesmo confirmado que era o responsável por transportar os outros autores até as negociações de veículos.

3. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade dos réus por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução, é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.